Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. VALOR. CONTRAPRESTAÇÃO. REDUÇÃO. CONTRATANTES. PERDAS. DIVISÃO. IPTU. PAGAMENTO INTEGRAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. TAXA DO CONTRATO. REAJUSTE. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURÁVEL. APLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
2. A pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado.
3. As dificuldades econômicas trazidas pela pandemia atingem ambos os contratantes, de forma que a redução no valor do aluguel deve atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, compete ao autor, assim, ausente comprovação nos autos que o locatário realizou o pagamento integral do IPTU, não há que se falar em restituição dos valores proporcionalmente ao mês de entrega das chaves do imóvel.
5. Prevista em cláusula contratual o reajuste da taxa de limpeza e manutenção, não há que falar em abusividade na cobrança realizada pelo locador.
6. Quando mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes no que tange a cada pleito no caso de sucumbência recíproca.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.